Tribunal: TJES
Processo: 5000082-73.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-73.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSIMAR DE SOUZA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do executado em honorários advocatícios, mesmo com o pagamento do débito principal antes da citação, e se a execução deve prosseguir para a cobrança de tal verba; e (ii) saber se foi correta a concessão de gratuidade de justiça ao executado que não chegou a integrar a lide.

2.
O pagamento integral do valor principal da dívida antes da citação do executado enseja a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

3.
Conforme o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. A sentença recorrida já fixou os honorários advocatícios em favor do Município, cabendo a sua cobrança em sede de cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário.

4
. A concessão da gratuidade de justiça ao executado mostra-se indevida, uma vez que este sequer integrou a lide, impossibilitando a análise dos requisitos previstos no art. 98, caput, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de id. 13397178, que julgou extinta, com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC), a
execução fiscal
movida contra
JOSIMAR DE SOUZA NUNES
,
em virtude do pagamento integral do débito tributário (IPTU) antes da citação.

Em suas razões (id. 13397179), o Município sustenta que foi indevida a assistência judiciária concedida ao executado e a impossibilidade da extinção da execução sem a quitação integral do débito, sob o fundamento de que o executado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000082-73.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSIMAR DE SOUZA NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de id. 13397178, que julgou extinta, com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC), a
execução fiscal
movida contra
JOSIMAR DE SOUZA NUNES
,
em virtude do pagamento integral do débito tributário (IPTU) antes da citação.

Em suas razões (id. 13397179), o Município sustenta que foi indevida a assistência judiciária concedida ao executado e a impossibilidade da extinção da execução sem a quitação integral do débito, sob o fundamento de que o executado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, com o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação de execução fiscal visando a cobrança dos débitos constantes nas CDA’s 0002053/2017, 0002054/2017, 0002055/2017, 0002056/2017 e 0002057/2017, no valor total de R$ 6.325,34 (Seis mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Ocorre que, antes de efetivada a citação, o município informou (id. 13397176) que o contribuinte realizou o adimplemento integral do valor principal da dívida que lastreava a execução, remanescendo os honorários sucumbenciais que não foram quitados pelo executado.

Diante disso, o d. juízo
a quo
extinguiu o feito pela satisfação da obrigação principal da dívida, oportunidade em que reconheceu como devidos os honorários advocatícios em favor do Município, veja-se: “Custas e honorários pela parte executada, estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado (ar.t. 85, §2º, CPC)”. Desta forma, a sentença já incluiu a condenação em honorários advocatícios, cabendo o remanescente ser perquirido em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido já foi o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível, veja-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento extrajudicial do débito, devidamente comprovado nos autos, justifica a extinção do processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte executada, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Não havendo pagamento voluntário da verba honorária, cabe ao exequente adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0009184-28.2012.8.08.0012; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 07/Abr/2025).

Por outro lado, deve ser acolhida a tese do apelante de que foi indevida a concessão da gratuidade de justiça, pois sequer o executado integrou a lide. E, desta forma, não é possível a análise dos requisitos constantes no art. 98, caput do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença revogando a gratuidade de justiça concedida ao executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)